Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não evidenciado os requisitos, deve-se indeferir o pedido.
2. Na hipótese, não há prova inequívoca que conceda verossimilhança à alegação sustentada pelo agravante, de que teria direito ao à concessão do benefício de passe livre.
3. Agravo conhecido e improvido.